Tribunal: TJSP
Processo: 1047265-14.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – fato incontroverso – hipótese de dano in re ipsa – indenização fixada em R$ 3.000,00 – montante inadequado às circunstâncias do fato – indenização que deve ser aumentada não para o valor pleiteado (R$ 10.000,00), mas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor proporcional ao dano e que guarda observância ao caráter

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – fato incontroverso – hipótese de dano in re ipsa – indenização fixada em R$ 3.000,00 – montante inadequado às circunstâncias do fato – indenização que deve ser aumentada não para o valor pleiteado (R$ 10.000,00), mas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor proporcional ao dano e que guarda observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – honorários advocatícios majorados para 20% do valor atualizado da condenação – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047265-14.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIGUEL
JORGE PAIVA BARATEIRO, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047265-14.2019.8.26.0002 - Voto 25213
2
VOTO No: 25213
APEL. No: 1047265-14.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO F. REG. SANTO AMARO 9a Vara Cível
JUIZ: ANDERSON CORTEZ MENDES
APTE.: MIGUEL JORGE PAIVA BARATEIRO
APDA.: TAM LINHAS AÉREAS S/A
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA PROCEDENTE
ATRASO DE VOO
fato
incontroverso hipótese de dano in re ipsa – indenização fixada
em R$ 3.000,00 montante inadequado às circunstâncias do fato
indenização que deve ser aumentada não para o valor pleiteado
(R$ 10.000,00), mas para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor
proporcional ao dano e que guarda observância ao caráter
educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese

honorários advocatícios majorados para 20% do valor atualizado
da condenação recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada
pelo autor Miguel Jorge Paiva Barateiro contra a ré Tam Linhas Aéreas S/A. O autor
alegou que contratou os serviços da ré para transportá-lo de Curitiba a São Paulo, no
dia 02 de julho de 2019 às 05h45. A viagem era a fim de participar de uma reunião
profissional. Chegou ao aeroporto com antecedência necessária para realizar os
procedimento de check-in. Pouco tempo antes do embarque, foi informado que seu
voo havia sido cancelado. A ré não explicou aos passageiros o motivo do
cancelamento de seu voo. Em consulta ao portal da ANAC, apurou que se tratou de
cancelamento de voo por problemas técnico operacionais. Dirigiu-se até a fila do
balcão de atendimento, juntamente com os demais passageiros do voo. Os poucos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047265-14.2019.8.26.0002 - Voto 25213
3
funcionários da ré não conseguiram atender a todos os passageiros, o que tornou a
fila excessivamente longa. Ao ser atendido, recebeu a informação de que somente
poderia embarcar no voo que partiria as 15h20min do mesmo dia. Ficou pasmado
com tamanha demora para a realização de seu voo, em especial porque perderia a
reunião de trabalho agendada para as 09h00, motivo pelo qual praticamente implorou
para que fosse reacomodado em voo mais próximo, já que a rota de Curitiba a São
Paulo é amplamente atendida pelas companhias atuantes no mercado. No entanto, os
prepostos da ré se mantiveram irredutíveis e insistiram que ele, autor, deveria aceitar
o novo voo caso quisesse realizar a viagem. Sentiu-se compelido a realizar o voo no
horário posterior à sua reunião em São Paulo e por isto teve que readequar a sua
agenda profissional. O referido fato maculou o seu bom nome comercial e
comprometeu os demais compromissos profissionais que tinha na cidade de São
Paulo. Houve atraso de quase 10 horas. Pediu a condenação da ré no pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, para o fim de
ser a ré condenada no pagamento de indenização por dano moral no montante de R$
3.000,00, corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o arbitramento,
em conformidade com a Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação. A ré também foi condenada a arcar com as custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. A sentença está a
fls. 79/86.
Inconformado, o autor interpôs apelação (fls. 88/94). Pleiteou
a majoração da indenização por dano moral para o valor pleiteado inicialmente.
Sustentou que o valor fixado era irrisório e não atendia às especificidades do caso em
comento. Afirmou, em apertada síntese, que em razão da falha na prestação de
serviços da apelada perdeu compromisso profissional e teve frustrado por completo
o seu cronograma de viagem. Os honorários advocatícios também mereciam
majoração. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso.
Em resposta (fls. 101/111), a apelada basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047265-14.2019.8.26.0002 - Voto 25213
4
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias contados da data da publicação da sentença no
DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O
preparo foi corretamente recolhido pelo autor (cf. fls. 95/96). Presentes, portanto, os
pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Passa-se, então, ao seu exame.
O recurso comporta parcial provimento.
Como já relatado, houve atraso do voo contratado pelo
apelante no trecho entre Curitiba a São Paulo. Chegou a seu destino com um atraso
de aproximadamente 10 horas. Perdeu reunião de trabalho. Tal fato lhe ocasionou
dano moral.
O apelante busca a majoração da indenização arbitrada.
Com razão.
O cancelamento do voo é incontroverso. Também não se
duvida do aborrecimento e do incômodo sofrido pelo apelante em virtude do atraso
do voo.
Trata-se de dano in re ipsa ̧ consoante entendimento
sedimentado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 299.532/SP, Rel. Min. Honildo
Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), 4a T., DJe
23.11.2009; AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T.,
j. em 25.10.2011, DJe 07.11.2011; REsp 612.817/MA, Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, 4a T., DJ 8.10.2007, dentre outros).
Desnecessário se dizer mas se dirá que o mínimo que os
passageiros de uma companhia aérea esperam é que possam embarcar no horário
programado.
Patente, portanto, o deficiente cumprimento do contrato de
transporte pela apelada.
Da referida conduta, adveio dano de ordem moral ao apelante.
Aliás, não há dúvidas a respeito, dado que a companhia aérea se conformou com a
condenação.
A discussão diz respeito ao quantum da indenização.
Respeitado o entendimento do i. prolator da r. sentença, a
indenização fixada foi muito tímida e não repara efetivamente o apelante quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047265-14.2019.8.26.0002 - Voto 25213
5
danos que sofreu.
Na hipótese dos autos, não se pode deixar de tomar em
consideração todo o percalço experimentado pelo apelante (atraso do trecho do voo,
perda de compromisso profissional; atraso ponderável em relação ao horário
inicialmente previsto).
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento das vítimas, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
Postas tais premissas, se a indenização não deve ter o porte
pretendido pelo apelante, de outra banda, não pode ser mantida no valor eleito na
sentença porque, “data venia”, em descompasso as diretrizes acima delineadas.
Dito isso, a indenização deve ser aumentada para R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Trata-se de valor mais adequado para indenizar o dano moral
havido pelo cumprimento deficiente do contrato de transporte. Não implica
enriquecimento sem causa, bem como traz inserido o caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir a apelada a tomar mais cautela
no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por alguns,
mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros considerados
na estipulação do valor da indenização.
Não houve propriamente fixação de nova indenização, mas
aumento da estipulada na sentença. Assim, sem que se fale em violação à Súmula no
362 do STJ, a indenização continua a sofrer correção monetária desde a data da
sentença, adotada para tanto a tabela de cálculos deste tribunal. Os juros moratórios
serão calculados como estabelecido na sentença.
Por oportuno, relembre-se que a fixação de indenização em
montante inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca Sumula no 326

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047265-14.2019.8.26.0002 - Voto 25213
6
do STJ , pelo que a apelada continua a arcar com a integralidade dos encargos daí
decorrentes.
A fim de se remunerar adequadamente o procurador do
apelante, inclusive pela atividade em sede recursal, consideradas ainda a natureza e a
importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da
prestação do serviço, os honorários advocatícios são majorados para vinte por cento
sobre o valor atualizado da condenação.
Sobre as verbas sucumbenciais, incidirão juros moratórios na
base simples de um por cento ao mês, caso o apelado não faça o pronto pagamento,
depois de intimado para tanto.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator